Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, § 4o, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 500 dias-multa. A condenação decorreu do transporte de milhares de cápsulas contendo substâncias controladas (fluoxetina e sibutramina), sob a justificativa de venda como emagrecedores adquiridos por redes sociais. A defesa apelou pleiteando, em preliminar, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal à ré; (ii) avaliar se houve dolo na conduta da acusada ao transportar e comercializar substâncias controladas, autorizando a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A proposta do ANPP foi corretamente recusada pelo Ministério Público, por envolver crime com pena mínima superior a 4 anos e por evidências de habitualidade delitiva, conforme previsto no art. 28-A do CPP e reconhecido pela Vice-Procuradoria-Geral de Justiça, cuja decisão não pode ser imposta pelo Judiciário, segundo entendimento do STF (HC 194677/SP).
4 - A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais prestados sob contraditório, além da confissão da ré quanto à aquisição, transporte e venda dos produtos.
5 - A alegação de desconhecimento da ilicitude dos comprimidos não se sustenta, diante de evidências de que a ré negociava com fornecedores clandestinos, sem nota fiscal, utilizando redes sociais e ignorando deliberadamente a composição e origem dos produtos.
6 - O conteúdo extraído do exame de informática evidenciou diálogos entre a ré e fornecedores que revelam ciência da natureza controlada das substâncias e da irregularidade da transação.
7 - A valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, considerando a revenda pública de medicamentos controlados sem prescrição e em grande quantidade, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
8 - Foi corretamente aplicada a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em 2/3, além do reconhecimento da causa de aumento do art. 40, V, cuja aplicação, embora não computada na sentença, não pode ser revista em prejuízo da ré por força do princípio da non reformatio in pejus.
9 - A pena de multa foi reduzida de 500 para 167 dias-multa, mantendo-se o restante da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, especialmente quando ausentes os requisitos legais do art. 28-A do CPP.
2 - É incabível a absolvição por erro de tipo ou ausência de dolo quando há prova robusta de que o agente, mesmo alertado sobre a natureza da substância, opta por ignorar sua origem e composição, atuando de forma clandestina.
3 - A comercialização pública de substância controlada sem autorização, rótulo, nota fiscal ou prescrição médica caracteriza o dolo necessário à configuração do crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”.
4 - É legítima a exasperação da pena-base quando evidenciada a reprovabilidade acentuada da conduta social e das circunstâncias do crime, notadamente diante da quantidade e natureza da substância apreendida.